Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-25.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-25.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), CLAUDIA ORENGA FRIZATTI INARRA - CPF: 325.094.518-80 (ASSISTENTE), ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS - CPF: 353.045.371-49 (ASSISTENTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (ASSISTENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ASSISTENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ASSISTENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO – ATO PRATICADO POR INVENTARIANTE COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANUÊNCIA TÁCITA DOS HERDEIROS – FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do art. 618 do CPC, compete ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a prática de atos de administração e conservação do patrimônio hereditário, inclusive a constituição de ônus reais, desde que precedidos de autorização judicial.

É válida a alienação fiduciária firmada pelo inventariante, com autorização judicial e consentimento tácito dos herdeiros, quando o ato objetiva preservar o patrimônio do espólio e é praticado no interesse de todos os sucessores.

A alegação de vício de consentimento não subsiste diante da conduta concludente de ciência e aquiescência da totalidade dos herdeiros ao longo do processo de inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE contra sentença de Id. 253859842, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1002246-25.2021.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Em suas razões, de Id. 253859843, os apelantes alegam, em síntese, que o imóvel objeto do litígio, matriculado sob o nº 72.288 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, foi indevidamente alienado fiduciariamente sem sua ciência ou autorização, o que torna nulo o negócio jurídico firmado em favor da recorrida.

Sustentam que, embora a alienação tenha ocorrido formalmente por meio de representantes legais – inventariante e advogados constituídos no processo de inventário –, estes extrapolaram os poderes conferidos, agindo sem poderes específicos para constituir ônus reais sobre o patrimônio dos herdeiros.

Ressaltam que, conquanto tenham confiado nos profissionais à época contratados, jamais anuíram com a operação em favor de terceiros.

Destacam que a alienação se deu em benefício do chamado “Grupo Monte Alegre”, que se valeu do imóvel herdado para garantir operação de crédito junto à apelada, sem qualquer proveito direto dos recorrentes, tampouco comunicação prévia.

Alegam que a decisão recorrida incorreu em grave erro de julgamento ao presumir uma anuência tácita dos herdeiros, fundando-se unicamente em relações de confiança pretéritas, sem respaldo em outorga expressa ou manifestação válida de vontade.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com o consequente restabelecimento da tutela antecipada anteriormente deferida, além da declaração de nulidade do negócio jurídico de alienação fiduciária entabulado à revelia dos apelantes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 253859849, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eleaci Maria de Morais Cavalcante e Antônio Carlos Cavalcante, insatisfeitos com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta em face da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., revogando, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia centra-se na validade de alienação fiduciária de imóvel, cuja matrícula n. 72.288 pertence, em parte, aos apelantes, efetuada no contexto de inventário judicial sem, alegadamente, a anuência expressa dos autores. Sustentam os apelantes que foram surpreendidos pela oneração do imóvel em favor da apelada, sem que tivessem autorizado o negócio jurídico, o que macularia de nulidade a garantia fiduciária concedida.

Pois bem.

Nos termos do art. 618 do Código de Processo Civil, ao inventariante compete representar o espólio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Tal função confere-lhe legitimidade para a prática de atos de administração e conservação do patrimônio hereditário, desde que com a devida autorização judicial em se tratando de atos de disposição.

Com acerto, o Juízo
a quo
ponderou que:

“É sabido que, ao ser nomeado inventariante, automaticamente recai sobre o requerente as funções da inventariança, listadas no art. 618 do CPC, que independem de autorização judicial ou de anuência dos herdeiros e, entre elas estão as funções de “representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele” e “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”.

Com isso, o inventariante representa o espólio ativa e passivamente, independente de alvará judicial, podendo ele atuar em defesa dos bens do espólio em ações judiciais. Destaque-se que a administração do espólio é uma função exercida fora do processo, em que o inventariante tem o dever de zelar pelo patrimônio, perceber os frutos e dá-los à partilha, realizar as despesas necessárias à sua manutenção, entre outros, podendo ser responsabilizado por sua inércia ou omissão no desempenho de suas funções.”

No caso em análise, resta incontroverso que a alienação fiduciária foi constituída por força de instrumento particular firmado por Aluizio Gabriel de Morais, por ato inventariante legalmente nomeado, com respaldo em decisão proferida nos autos do Inventário de nº 6985-44.2010.8.11.0004.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere validade à alienação de bem específico do espólio, desde que presentes dois requisitos cumulativos: anuência dos sucessores e autorização judicial (REsp 1.072.511/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 - QUARTA TURMA, DJe 30/04/2013).

No caso em debate, ficou evidenciado pela robusta instrução probatória que os advogados constituídos nos autos do inventário e os atos por eles praticados contaram com aquiescência tácita dos herdeiros, dentre eles os apelantes.

Embora os recorrentes afirmem não ter ciência da alienação fiduciária, não houve qualquer diligência por parte destes para impugnar os atos praticados em seu nome no curso do inventário, tampouco medida judicial anterior de revogação de mandato ou responsabilização cível dos procuradores. Tal omissão processual prolongada compromete a boa-fé processual e fragiliza a tese de nulidade sustentada nesta apelação.

E, aqui, impõe-se um reparo argumentativo que não pode ser negligenciado: causa legítima estranheza que os autores tenham optado por ajuizar a presente ação exclusivamente contra a instituição financeira beneficiária da garantia, sem, contudo, acionar os procuradores que atuaram diretamente na constituição do negócio fiduciário, seja por revogação de mandato, ação de responsabilização civil ou pedido de anulação dos poderes conferidos.

Ora, se a tese central repousa na ausência de autorização e extrapolação dos limites do mandato, seria natural – e juridicamente coerente – que os mandatários fossem também demandados ou, no mínimo, convocados ao processo. A omissão revela aparente contradição lógica e processual na construção da causa de pedir.

Ademais, conforme assentado na r. sentença, os depoimentos colhidos em audiência demonstraram que os herdeiros mantinham plena confiança nos advogados e no inventariante, sendo comum a assinatura de documentos sem leitura prévia, justamente pela relação de parentesco e segurança subjetiva que se estabeleceu no âmbito da família.

A própria advogada que atuava no inventário, Dra. Simiramy Bueno de Castro, afirmou que as petições muitas vezes já eram trazidas assinadas por outros colegas e protocoladas por ela, prática reiterada e não impugnada pelos autores ao longo dos anos.

Ainda que se possa criticar a informalidade na condução da gestão do espólio, não se pode admitir que os herdeiros, após anos de silêncio, pretendam anular um ato jurídico regularmente formalizado com respaldo em alvará judicial, sem apontar vício formal ou dolo específico da parte beneficiária.

A própria apelante Eleaci em depoimento pessoal revelou que o inventariante Aluízio foi escolhido consensualmente pela família, que os advogados eram de confiança dos herdeiros, e que toda a comunicação era conduzida por grupo familiar coordenado por Ricardo de Moraes Carvalho, seu sobrinho, também arrendatário das áreas em questão. A apelante reconhece que
"assinava os documentos que lhe eram entregues
", revelando atitude típica de anuência tácita e confiança nas deliberações coletivas familiares.

Além disso, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que os atos praticados pelo inventariante contaram com conhecimento e concordância dos herdeiros,
,
referente às garantias dos imóveis, que, por sua vez, foram deferidos por diversas vezes.

Mais do que isso, constatou-se que todas as garantias constituídas sobre as áreas do espólio de ENGRACIA e ACIDEMANDO tiveram como finalidade precípua o financiamento da atividade agrícola do GRUPO MONTE ALEGRE, conduzida por Ricardo de Moraes Carvalho, com retorno econômico revertido em benefício de todos os herdeiros, inclusive os ora apelantes.

Trata-se de típica situação de gestão do espólio com vistas à preservação da atividade produtiva, compatível com os princípios da função social da propriedade e da boa-fé objetiva.

Assim, não restou configurado qualquer vício de vontade, nem tampouco ausência de poderes para a prática do ato jurídico impugnado. A alienação fiduciária foi regularmente constituída, amparada por autorização judicial e consentimento tácito dos herdeiros, estando ainda orientada por finalidade legítima e benéfica à universalidade da herança.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025